Tribunal: TJDFT
Processo: 0705115-45.2021.8.07.0004
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. COLISÃO DE VEÍCULOS. ENGAVETAMENTO. TEORIA DO CORPO NEUTRO. CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO QUE PROVOCA A PRIMEIRA COLISÃO. IMPUGNAÇÃO DE ORÇAMENTOS. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado em face da sentença que reconheceu a responsabilidade do réu pelo acidente de trânsito e julgou procedente o pedido de indenização por dano material para condená-lo ao pagamento do valor de R$ 5.415,00 (cinco mil quatrocentos e quinze reais). Alega o recorrente que houve um engavetamento, sendo o culpado o condutor do veículo Fiat Palio que parou repentinamente, fazendo com que os demais veículos colidissem.
2. Recurso próprio e tempestivo (Id. 35820519). Preparo e custas recolhidos. (Id. 36213486 a Id. 36213489). Contrarrazões apresentadas (Id. 35820526).
3. Na hipótese, a parte autora alega que, em 07/11/2020, por volta das 16h, teve seu veículo (Voyage) abalroado na parte traseira por veículo conduzido pelo réu (Honda Fit), fazendo com que seu carro fosse arremessado e colidisse com veículo de terceiro (Fiat Pálio) que se encontrava a sua frente. O requerido, por sua vez, atribui à autora a responsabilidade pelo ocorrido, uma vez que ela foi a primeira a colidir com o veículo que estava a sua frente, vindo o réu, na sequência, a bater em seu carro. Assim, a controvérsia a ser solucionada consiste em aferir o responsável pelo engavetamento entre os veículos e as responsabilidades pelos danos decorrentes.
4. Existindo provas de colisões sucessivas, aplica-se a teoria do corpo neutro, recaindo a responsabilidade sobre o condutor do veículo que primeiro ocasionou a cadeia de colisões.
5. Nesse sentido, as alegações do réu/recorrente não prevalecem frente as demais provas nos autos. Isso porque o acidente teria ocorrido devido ao veículo Fiat Pálio ter parado de forma repentina para deixar passageiro, vindo a autora, que conduzia o veículo Voyage, colidir em sua traseira. O argumento é frágil, na medida em que no local há recuo para parada de veículos, não sendo crível que o veículo tivesse parado no meio da pista para desembarque de passageiro. Registre-se que o réu afirma em seu depoimento que o veículo Pálio parou deixando metade do carro na pista e outra metade no recuo lateral. Se tal fato fosse verossímil, teria ocasionado um dano na lateral direita da frente do veículo da autora (Voyage), o que não ocorreu no caso concreto. As fotos demostram que a batida foi frontal. Ademais, o réu e sua esposa afirmaram em audiência que no local não havia faixa de pedestre, todavia, o conjunto probatório demonstra a existência de faixa de pedestre nas proximidades, corroborando a alegação da autora de que os carros pararam diante da faixa e o réu, por descuido, colidiu com o seu veículo, arremessando-a sobre o carro à sua frente.
6. Portanto, pelo exposto, diante da comprovação de que o réu foi o condutor que ocasionou a cadeia de colisões, não há fundamento para modificação da sentença.
7. Quanto ao valor da condenação, também deve ser mantida a sentença. As notas fiscais apresentadas pela autora se mostram compatíveis com os danos sofridos. Ademais, não há outros documentos que corroborem o valor de mercado de lanternagem e pintura das partes danificadas a demonstrar a incoerência do reparo, não sendo a mera impugnação genérica de documentos suficiente para afastar o montante arbitrado.
8. Preconiza o artigo 944 do Código Civil que a indenização se mede pela extensão do dano. Assim, o valor da condenação não merece reparo, uma vez que reflete o valor real de mercado das peças e está em conformidade com os danos comprovados.
9. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.